Tribunal: TJDFT
Processo: 0729463-60.2022.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0729463-60.2022.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VICTOR DE MELO NUNES DOURADO APELADO: 3 R - CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por Paulo Victor de Melo Nunes Dourado (autor) contra a sentença de improcedência do pedido e extinção do processo, com análise do mérito, nos termos do Código de processo Civil, art. 487, I, proferida na ação de falência ajuizada contra G3R Engenharia e Serviços de Terceirização Ltda. pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. O apelante não recolheu o preparo do recurso no ato de sua interposição, ocorrida em 12 de julho de 2024, alegando impossibilidade de emissão da respectiva guia. Para tanto, juntou aos autos "print screen" da tela do SISTJWEB, contendo a seguinte mensagem de erro: "Número do processo: texto deve conter 20 caracteres" (id 62530668). Somente em 07 de agosto de 2024 o ora apelante apresentou petição requerendo a juntada de comprovante de pagamento de preparo e da guia de custas (id 62596371). Na sequência, esta relatoria reconheceu a ineficácia do recolhimento e intimou o autor/apelante para novo recolhimento, em dobro, do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 63094449). Em resposta, o autor/apelante apresentou comprovante de pagamento de preparo, mas não efetuou o recolhimento em dobro, conforme determinado (id 63390577/63390580). É o relato. O Código de Processo Civil, artigo 1.007, determina que o recorrente deverá comprovar o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. Aquele que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso será intimado para realizar o recolhimento em dobro ou terá o apelo declarado deserto. A jurisprudência tem sido firme no sentido de que a comprovação do preparo deve ser realizada no ato da interposição do recurso, não sendo suficiente a simples alegação de pagamento ou a comprovação posterior. É imprescindível que o comprovante apresentado permita a conferência imediata pela serventia judicial. Nesse sentido, já se posicionou este e. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. JUNTADA EQUIVOCADA DE COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO. HIPÓTESE DO § 4o DO ART. 1.007 DO CPC. COMPROVAÇÃO ULTERIOR DE RECOLHIMENTO APENAS NA FORMA SIMPLES. PRECLUSÃO LÓGICA. DESERÇÃO CARACTERIZADA. 1. A regra constante do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê expressamente que a comprovação do recolhimento do preparo deve ser realizada no ato de interposição do recurso, não exceptuando qualquer outra hipótese, a exemplo do equívoco na juntada de comprovante de pagamento sem relação com o processo. 2. À luz do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. Observado, no caso concreto, que apesar de devidamente intimado para recolhimento em dobro do preparo recursal, o apelante insistiu na ulterior juntada do comprovante de recolhimento do preparo na forma simples, adotando postura que se mostra contrária à intenção de dar cumprimento à ordem judicial, tem-se por caracterizada hipótese de preclusão lógica, circunstância que torna insubsistente a tese de que haveria prazo remanescente para fins de recolhimento em dobro do preparo. 3.1. Deixando a parte apelante de promover o recolhimento do preparo em dobro na forma prevista no artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil, mostra-se correto o não conhecimento do recurso de apelação, em virtude da deserção. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (TJ-DF 07003322220228070021 1626837, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 05/10/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022) g.n. No caso concreto, embora intimado para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o apelante se limitou a juntar o comprovante de pagamento realizado de forma simples. Dessa forma, impõe-se o não conhecimento do presente recurso em razão da deserção, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (não preenchidos no caso concreto) constituem matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o c/c Regimento Interno, art. 87, XVI). No que tange aos honorários recursais, com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e nos termos do Tema Repetitivo no 1.059 do Superior Tribunal de Justiça, majoro os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante em 2%, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. Publique-se. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 29 de agosto de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator